Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727134-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: VITOR HUGO COSTA BACELAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 193357881 proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de restabelecimento de contrato de plano saúde com pedido liminar n. 0702816-45.2024.8.07.0019, ajuizado por VITOR HUGO COSTA BACELAR. Na origem, o Juízo concedeu a tutela de urgência requerida para determinar que o plano de saúde restabelecessem o contrato do agravado, nos seguintes termos: Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Vitor Hugo Costa Bacelar (“Autor”) em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (“Primeira Ré”) e Sul América Companhia de Seguro Saúde (“Segunda Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é portador de insuficiência renal crônica e iniciou o tratamento dialítico em abril de 2023; (ii) foi surpreendido com o cancelamento unilateral do seu plano sem uma justificativa clara. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: Lhe seja concedida, em caráter liminar, sem ouvir a parte contrária, provimento liminar com base no art. 300 do NCPC, determinando a ré que RESTABELECA E MANTENHA O CONTRATO VIGENTE ATE ALTA MEDICA. (id. 192454857). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 30.000,00. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1] . 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Colhe-se do incipiente acervo probatório que o plano do autor foi cancelado unilateralmente por conta de uma suposta irregularidade na documentação apresentada (id. 192454884). 14. Em complemento à petição inicial, o autor informou que o corretor que lhe atendeu inseriu dados falsos no contrato de adesão celebrado com as rés (id. 192454888). 15. Sem prejuízo de eventual responsabilização criminal de Francisco Matis de Carvalho, responsável pela “angariação da proposta” (id. 192454888), chama a atenção o fato de que o contrato foi firmado em 02.09.2022 e somente em 25.03.2024 houve o cancelamento do plano (id. 192454884). 16. Aparentemente, as rés não agiram com a diligência esperada e deixaram de observar os deveres anexos da boa-fé objetiva, visto que tardaram em cancelar o plano e noticiaram o fato ao autor quando se encontrava em meio a tratamento médico. 17. Portanto, devem as rés assegurar ao autor a continuidade de seu tratamento, dada a inexistência de qualquer prova de que tenha concorrido para a contratação fraudulenta, o que, evidentemente, poderá ser esclarecido ao longo da instrução probatória. 18. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. ALEGAÇÕES DE SUSPEITA DE FRAUDE E INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BENEFICIÁRIO INTERNADO COM QUADRO DE AVC EXTENSO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI No 9.656/98. TEMA No 1.082 DO STJ. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA DO PLANO. DECISÃO MANTIDA. 1. A afirmação de que a exclusão do Autor/Agravado do plano de saúde foi legítima, diante da suspeita de fraude na contratação, demanda a devida instrução probatória, pois não pode ser constatada de plano. O mesmo óbice ocorre quanto à alegação de inadimplência nos meses de julho, agosto e setembro de 2023, pois consta dos autos originários o comprovante de pagamento da mensalidade do plano no mês de julho de 2023, além de demonstração no sentido de que, a partir do mês de agosto de 2023, a Ré/Agravante deixou de enviar os boletos para pagamento, embora solicitados pelo Autor/Agravado 2. A alegada impossibilidade de fornecimento do plano individual fora da área de abrangência contratual da Unimed Vitória não configura empecilho ao cumprimento da r. decisão agravada, na qual há determinação expressa no sentido de que "na hipótese de alegação de inexistência de plano individual compatível, reintegre o requerente, no mesmo prazo antes fixado e às custas daquela, no plano coletivo do qual usufruiu até então, novamente sem cumprimento de carências". 3. O perigo de dano que fundamenta a r. decisão agravada é evidente, pois o Autor/Agravado encontra-se internado com quadro de AVC extenso, e o cancelamento do plano de saúde pode lhe acarretar danos irreversíveis à saúde. 4. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário. 5. E o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu tese vinculante no sentido de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1836974, 07444917920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 20. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a ausência de cobertura contratual poderá acarretar ao autor manifesto prejuízo à sua saúde, mormente diante do seu atual quadro (id. 192454883). 21. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 22. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar às rés que restabeleçam o plano de saúde objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 23. Dou à presente decisão força de mandado. [...] Nas razões recursais o plano de saúde agravante fundamenta, inicialmente, pela necessidade de revogação da decisão, pois ausentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Pontua que a causa de pedir da demanda é o suposto cancelamento unilateral por parte da recorrente, por suspeita de ocorrência de fraude, sendo, portanto, imprescindível que sejam apuradas, no mínimo, as informações de que: i) se o cancelamento, de fato, foi unilateral ou se a empresa enviou a notificação extrajudicial para o autor e; ii) e quais as razões para o cancelamento do plano. Destaca que as informações são impossíveis de serem apuradas sem a formação do contraditório, oportunizando à parte ré a apresentação de documentos hábeis a descaracterizar as alegações autorais e demonstrar a boa-fé na condução da sua carteira de clientes. Assevera que o cancelamento tratado nos autos foi efetuado após uma meticulosa revisão interna, na qual se constatou que o autor não seria elegível para aderir ao plano de saúde coletivo por adesão, uma vez que não mantinha vínculo com a Universidade Católica de Brasília, tendo sido o agravado comunicado do cancelamento, via e-mail. Salienta que o seguro-saúde coletivo por adesão oferecido pela seguradora é destinado a um grupo específico de indivíduos que possuem vínculo com uma entidade profissional, classista ou setorial. Portanto, a adesão à apólice requer que o proponente seja membro desse grupo e forneça documentação que comprove esse vínculo e, no caso vertente, após contato com a Universidade Católica de Brasília, verificou-se que o autor não possui o referido vínculo, o que fundamentou a decisão de cancelamento do plano. O agravante colaciona documento da Universidade Católica de Brasília, informando que, em sua base de daos, não foram localizadas informações relacionadas à pessoa do agravado. Informa que o contratante assumiu responsabilidade civil e criminal pela veracidade dos documentos apresentados, inclusive, do diploma apresentado, não havendo fundamento para alegar desconhecimento da documentação fraudada enviada para a formalização do contrato, uma vez que foi assinado através do e-mail do recorrido, indicado e cadastrado, com envio de sua fotografia pessoal. Argumenta que: [...] a perda da elegibilidade é um motivo legítimo para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, conforme estabelecido no manual do beneficiário. Portanto, a combinação da perda da elegibilidade com a fraude no plano de saúde justifica a rescisão unilateral do contrato [...] Desse modo, com a devida vênia, equivocou-se o juízo a quo ao concluir pela existência do fumus boni iuris referente à pretensão autoral, pois para isso seria necessário que a parte autora, ora agravada, em sede de cognição sumária, tivesse exposto de forma cabal os fatos constitutivos do seu direito, na forma exigida pelo art. 373, I, do CPC. Trata-se de cancelamento pela ilegibilidade, sendo essa uma hipótese legal para a resolução imediata do contrato (cf. art. 13, parágrafo único, II, Lei 9.656/98), o que, inclusive, afasta a probabilidade do direito invocado pela parte adversa. Por outro lado, além da probabilidade do direito, para a concessão da tutela de urgência é necessário que seja configurada a existência de perigo de dano, ou seja, a demonstração de que o direito da agravada estaria em risco caso não obtivesse a concessão da medida de urgência, o que também não ocorre na hipótese dos autos, tendo em vista que a notificação foi enviada com antecedência. A notificação foi devidamente enviada à parte agravada, comunicando que o plano de saúde seria cancelado dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Isso proporcionou tempo suficiente para que o autor buscasse outra cobertura de saúde, evitando assim a descontinuidade na assistência médica. [...] Em relação à multa arbitrada na origem, esclarece que o exorbitante valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, se mostra em nítida desproporcionalidade com a realidade fática processual. Alega estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, do CPC. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a revogação monocrática da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; c) subsidiariamente, a redução da multa para um valor proporcional à obrigação a ser cumprida; e d), no mérito, o provimento do agravo para, reformando em definitivo a decisão agravada, revogar a tutela de urgência deferida, determinando que, ao menos, aguarde-se o fim da instrução probatória (ID 61053593). Preparo regular (ID 61053596). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que não há dúvidas acerca da possibilidade de cancelamento unilateral de contratos de plano de saúde. Caso assim não fosse, tais contratações estariam envolvidas em uma condição vitalícia que muitas vezes tornaria inviável a efetiva manutenção das seguradoras, que gerenciam contratos de risco que envolvem direitos fundamentais importantíssimos vinculados à saúde. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, destaco a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece que: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, caso tenha em seu portfólio, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, acerca do quadro de saúde do agravado, o relatório de ID origem 192454883 destaca: Paciente com 25 anos de idade, portador de DRC, desconhecia doença renal previamente, nega histório de HAS e DM. Abriu quadro com mal estar geral, cansaço e tosse. Buscou hospital que evidenciou alteração da função renal. Iniciou dialise no hospital São Mateus de etiologia indeterminada. [...] Após alta hospitalar foi encaminhado para este centro de dialise, onde iniciou Hemodiálise diária 6x por semana COMo 2h de duração. [...] Diante do exposto, solicito a manutenção de seu plano de saúde, que foi cancelado no dia 04/04/2024, por motivos desconhecidos pelo paciente, uma vez que o mesmo faz tratamento de Hemodiálise Crônica – por sessão, 6x por semana, que é primorcial para manutenção de sua vida. [...]sic Em complemento, ressalto que na inicial de ID origem 192454857, assim é relatado: A parte Requerente é portadora de insuficiência renal crônica. Iniciou o tratamento dialítico em abril de 2023, na modalidade diária sendo, 6x por semana com duração de 2h por sessão, porém, foi surpreendido por uma comunicação da empresa que administra o seu plano de saúde, ora requerida, sobre o cancelamento do plano de saúde, documento em anexo. Ao buscar justificativa sobre o fato, a empresa disse se trata de política interna mas, e notória que se trata de cancelamento face ao alto custo que um paciente renal consome, isso é notório e tem sido conduta presente em diversos casos semelhantes. Posteriormente, a empresa informa que o plano já está em fase de cancelamento por conta de problema cadastral, enfim, não há justificativa precisa, não há alteração cadastral, não há pedido de cancelamento e não há inadimplência. Não há nenhuma razão para cancelamento. Deve ficar ressaltado que o Requerente possui doença renal crônica e está em tratamento – hemodiálise – e que se parar, corre risco de morte e que, por lei, devem ter a garantia de cobertura até a alta médica. Porém, em caráter de urgência, precisa da manutenção do contrato, pois, como já dito, se parar, pode morrer, o que, desde já, em caráter liminar “inaudita pars”, pede. Nesse momento, requer o restabelecimento e a manutenção enquanto houver a necessidade terapêutica. Confirmado o cancelamento, o dano pode ser irreparável pois não existem leitos disponíveis em rede pública para início imediato e o tempo, para quem tem doença renal crônica, é muito curto. [...] Nesse aspecto, em relação ao cancelamento unilateral de plano coletivo em casos de usuário em tratamento médico, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1.082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Reputo pertinente evidenciar que o pedido constante na exordial cita o restabelecimento e a manutenção do contrato entre as partes, enquanto houver a necessidade terapêutica. Ou seja, não há, em uma análise preliminar, a discordância específica em relação ao cancelamento unilateral, o que se pondera, com o devido embasamento, tendo em vista a existência do Tema 1.082 STJ, descrito alhures, é a necessidade de que seja assegurada a continuidade dos cuidados ao beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, situação que se coaduna com o atual estado de saúde do agravado. Nessa linha, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós-contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Colaciono recente precedente desta 2a Turma Cível no mesmo sentido da argumentação aqui exposta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde na modalidade coletiva por não ter a administradora do plano de saúde em questão constatado a existência de vínculo entre os beneficiários e a instituição de classe contratante. 2. O tema ora em evidência diz respeito à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pelos agravados diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por eles requerida na origem. 3. Em juízo de cognição sumária é possível constatar que os recorridos pretendem continuar a fruir os serviços prestados pela recorrente e efetuaram dentro do prazo o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento. 3.1. A resilição unilateral do plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe. Acontece que a operadora do plano de saúde procedeu ao seu cancelamento mesmo tendo a titular enviado oportunamente a declaração de filiação, além do contracheque e do diploma solicitados, documentos que revelam ser a agravada pertencente ao quadro de associados desde 10 de fevereiro de 2013. 4. Diante desse contexto houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 4.1. Não há como deixar de considerar que o recorrido, além de contar com idade avançada, necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico sistêmico, com imunoterapia cíclica dias para controle de doença metastática. 5. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", diretriz que também se ajusta à hipótese. 6. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de se proceder à resilição unilateral do contrato, por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de falta de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 6.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857201, 07090786820248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sede de análise liminar e de acordo com o acervo probatório, entendo que o plano de saúde agravado deverá assegurar a continuação do plano de saúde do agravado pela aplicação do Tema 1.082 do STJ, impedindo descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer o quadro de saúde do paciente. Nesse sentido, reputo que, pela condição de saúde do recorrido e a evidente necessidade de tratamento por parte do usuário, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário, não sendo prudente, em análise sumária, deixar o consumidor desamparado. Ainda no contexto da resilição unilateral, mesmo diante de uma suposta motivação válida (fraude), a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não deve acarretar riscos à preservação da saúde e da vida do beneficiário que se encontre em situação de vulnerabilidade, como é a situação narrada nos autos em que o segurado faz tratamento de deficiência renal crônica, com necessidade de realização de sessões de hemodiálise 6 (seis) vezes por semana (Vide Acórdão 1811092, 07030623220238070001, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, conforme precedentes desta 2a Turma Cível, considero que a eventual fraude informada pelo recorrente não justifica a resilição unilateral abrupta, sobretudo no caso concreto, em que o usuário passa por tratamento médico garantidor de sua sobrevivência. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem a suposta fraude descrita pelo agravante, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a verificação das questões que envolvem tanto o estado de saúde do agravado quanto à alegada fraude em Juízo de cognição exauriente. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do imprescindível aprofundamento do acervo probatório. Outrossim, ressalto que agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa. Colaciono precedente no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, pondero que a tese levantada pela agravante, no sentido de que a contratação do seguro de saúde em análise estaria eivada de fraude quanto à real legitimidade para contratar seguro saúde coletivo por adesão, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal no que concerne ao cancelamento de forma unilateral do contrato do agravado como beneficiário do plano de saúde recorrente, pelas já explicitadas particularidades do caso, entre elas a necessidade atual de tratamento, nos termos do Tema 1.082 do STJ, além da carência de instrução dos autos de origem para a devida verificação da fraude citada pelo agravante. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse também não se afigura presente, pois, caso o agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Da mesma forma, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal também no que concerne ao pedido subsidiário de diminuição do valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão. Isso porque fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos legais, INDEFIRO a antecipação de tutela e o efeito suspensivo requeridos e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator